Tribunal: TJDFT
Processo: 0722058-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722058-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS ALMEIDA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Marcus Vinicius Almeida Duarte contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar para inclusão nas próximas etapas do concurso público para o cargo de escrivão da Polícia Civil do DF (ID no 36957842). 2. O agravante alega que a prova de prática prevista no edital consistia na digitação de único texto de 2 mil caracteres em 10 minutos. Acredita que o máximo de toques líquidos por minuto seriam 200. 3. Aponta ilegalidade no fato do edital não expressar de forma clara e pré-definida a possibilidade de digitar mais de um texto. Isso porque a nota estava vinculada ao MNTL (máximo de toques líquidos entre os candidatos), razão pela qual há variação considerável na nota de corte. 4. Assevera que demonstrou o desempenho individual (nota 5,62) e que a banca negou o fornecimento do espelho de correção. Entende que a falta desse documento não impede a concessão da liminar. Aponta violação aos princípios da legalidade, boa-fé, vinculação ao edital, razoabilidade e proporcionalidade. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para ser reintegrado ao certame e, no mérito a confirmação da liminar. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Opedido de antecipação de tutela recursal confunde-se, em parte, com o mérito da demanda, pois a pretensão do agravante é obter nova nota na prova prática, com o intuito de continuar participando do certame. 10. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 11. O ato ilegal apontado pelo agravante e que embasa o mandado de segurança se refere à possibilidade de redigir o texto mais de uma vez na prova de digitação do cargo de escrivão da Polícia Civil do DF. Isso porque a nota de corte observa fórmula prevista no edital, que leva em consideração a nota obtida pelo primeiro lugar (item 12.5.4). Quanto maior o MNTL mais candidatos serão reprovados nessa etapa. 12. Sobre a prova prática, consta no edital que “12.2. [...] terá duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador [...]”. 13. O trecho destacado revela que a palavra “um” foi utilizada como artigo indefinido e não numeral (1), como defende o agravante. O texto é claro e de fácil compreensão. Como observado na decisão agravada, não há vedação de repetição do texto no edital. 14. Da sua própria narrativa é possível extrair que houve isonomia, pois no início da prova prática foi esclarecido aos candidatos que eles poderiam redigir o texto mais de uma vez. Ou seja, todos competiram com as mesmas regras. 15. A eventual necessidade de revisão dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora na prova prática, observando os aspectos da legalidade em consonância com o edital de regência somente seria possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 16. É inviável ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas um candidato, quando inexiste prova robusta e pré-constituída evidenciando ilegalidade passível de correção imediata, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público, assim como interferir indevidamente no mérito do ato administrativo. 17. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade em sede de juízo de cognição sumária, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 18. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 19. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido buscando a anulações de questões formuladas em concurso público. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 632.853/CE - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. 3. In casu, o tema trazido na apelação está afeto, exclusivamente, à revisão do critério de correção conferido pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos, diversamente do presente -, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 4. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não se mostra viável a anulação das questões citadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1346491, 07275939020208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 20. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público, sem oportunizar a correspondente dilação probatória, uma vez que a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema no 485). 21. Os precedentes favoráveis apresentados pelo agravante não possuem força vinculante. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Por ora, mantenho a gratuidade deferida ao agravante na origem, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de eventual impugnação. 27. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO